Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REGRA DO ART. 292, INC. II, DO CPC. INCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. NÃO CABIMENTO. HIGIDEZ DA SENTENÇA QUANTO À MATÉRIA. DECLARATÓRIOS PROVIDOS PARA ELUCIDAÇÃO DO ASSUNTO.

1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.

2. Na ação anulatória de débito fiscal não comporta alteração do valor atribuído à causa, quando esse corresponde ao total dos créditos tributários estampados no auto de infração que se pretende sua invalidação (art. 292, inc. II, do CPC).

3. A regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos, para fazer constar do acórdão a higidez da sentença quanto à manutenção do valor atribuído à causa na petição inicial.